Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742364-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ESMERALDINO BARBOZA NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Penhora de Percentual de Faturamento – Diferente de Percentual do Débito - Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, tramita perante esta relatoria, Agravo de Instrumento no qual foi deferida a penhora de percentual do faturamento da parte agravante, sendo determinada a manutenção de 30% (trinta por cento) dos valores constritos. Após, o juízo de origem determinou a realização de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha), tendo sido realizado novo bloqueio de valores. A decisão recorrida, então, determinou o bloqueio de quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do débito, sendo liberado, de imediato, o excesso verificado. A recorrente impugna a referida decisão ao fundamento de não se tratar de possibilidade de percentual do valor do débito, mas sim do valor penhorado. Requer, ainda, a diminuição do percentual de bloqueio dos valores, a fim de possibilitar a manutenção da atividade empresarial. Pois bem. De início, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso quanto à redução do percentual, porquanto a matéria já é objeto de recurso próprio, o qual ainda pende de julgamento final. Por outro lado, entendo assistir razão à parte quanto à necessidade de liberação de parte dos valores bloqueados. Com efeito, a Decisão Liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 0731120-48.2023.07.0000, deferiu parcialmente a tutela requerida “para manter constrito 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e liberar 70% (setenta por cento) do valor bloqueado para continuidade empresarial da agravante”. Ou seja, foi determinada a penhora de percentual do valor bloqueado, e não do valor do débito, conforme fundamentação utilizada pela Decisão recorrida. Conforme se verifica da leitura do documento de ID 173868461 dos autos principais, foi bloqueado o valor total de R$ 127.923,15 (cento e vinte e sete mil novecentos e vinte e três reais e quinze centavos). Assim, mantendo-se a penhora apenas sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, está deve-se limitar a R$ 38.376,95 (trinta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), devendo o valor sobressalente ser liberado em favor da recorrente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a penhora somente sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, determinando-se a liberação do remanescente em favor do agravante. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator